Tribunal: TJMT
Processo: 1023159-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023159-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 039.562.201-88 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 039.562.201-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO
MAHYAS
– PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO, ROUBO, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO – AVENTADA A FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA, SEM A DEVIDA APRESENTAÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA – PACIENTE QUE APRESENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO – CONTEXTO QUE ATRAI O ENUNCIADO No 06 DA TCCR DESTE TRIBUNAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – REALÇADO OS PREDICADOS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 43 DA TCCR DO TJ/MT – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.
N
ão há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se calcada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da ação penal, sobretudo pela gravidade concreta da conduta e
o risco de reiteração das atividades criminosas praticadas pela suposta organização
.

2. Consoante dispõe o Enunciado Orientativo no 06 desta Corte de Justiça
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

3. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, consoante estabelece o Enunciado Orientativo no 43 da TCCR desta Corte de Justiça.

4. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Luan Adriano de Oliveira
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente no bojo da denominada “
Operação Mahyas
”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso/MT, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes.

Em síntese, afirma o impetrante que a decisão constritiva carece de

fundamentação idônea por empregar fundamentos genéricos e abstratos, sem a devida

apresentação da gravidade concreta da conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, ensejando flagrante violação ao que estabelece os artigos 5o, LXI, da CF/88 e 283 do CPP, na medida em que não contém
“menção a qualquer evidência concreta da

necessidade da prisão
” e faz referência tão somente
“às provas da configuração da materialidade e da autoria, em

tese, dos crimes descritos, sem qualquer menção à efetiva ofensa à ordem

pública”
(id. Num. 65842458 – Pág. 06)
, contexto que, a seu sentir, evidencia o constrangimento ilegal a ser reconhecido na hipótese.

Em segundo tópico, argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à

instrução processual ou futura aplicação da lei penal, substratos exigidos pelo artigo 312 do CPP, mormente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentada, enredo este que evidenciaria a desnecessidade da
ultima ratio
ou, ao menos, a viabilidade da sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive

liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente,

seja-lhe concedido a imposição de medidas

acautelatórias menos severas.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem em definitivo.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, restando impositiva, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

Inicialmente, extrai-se que as investigações consubstanciadas no bojo da “
Operação

Mahyas
” expuseram a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, em tese, pelo menos 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso/MT.

Com efeito, na decisão constritiva, o magistrado assentou que o paciente supostamente pertenceria à célula da organização criminosa atuando como um dos executores diretos dos crimes, que coexistia com as células dos líderes, dos receptadores dos animais e dos responsáveis pela confecção da documentação falsa. Discorrendo sobre a atuação do pretenso beneficiário, assim expôs:

“(...) LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA: as diligências realizadas desvendaram que o representado Luan é conhecido em Várzea Grande pela prática, especialmente, do delito de roubo de gado.

Descortinou-se que ele foi um dos executores do
roubo na Fazenda São Leopoldo, sendo, inclusive, reconhecido pelas vítimas
. No dia posterior ao roubo, o representado foi preso em sua residência, em face da ação policial da DERF-VG,
sendo localizado em seu poder os arames subtraídos na fazenda e a arma utilizada no crime
(B.O. 2019.49792 – fls. 1075).

Apurou-se também que
Luan Adriano é mencionado em várias denúncias anônimas recebidas via 197
(fls. 507, 510). Em uma dessas denúncias,
há menção, inclusive, do seu caminhão, o qual também foi usado no roubo da Fazenda São Leopoldo
.

O termo de
reconhecimento fotográfico
, acostado a fls. 1117 do inquérito,
aponta também que o representado foi reconhecido pela vítima pela prática dos fatos narrados no BO 2019.50010
, cujo crime foi perpetrado em conluio com Deivid Richard Cunha Santos, demonstrando, assim, a integração da organização criminosa.

Além dessas,
há denúncia informando que ele foi um dos criminosos que efetuou o furto na Fazenda Rio da Casca
com João Barroso e Roque (...)”
(id. Num. 65842458 – Pág. 05/06).

Em adição, imperioso mencionar os fundamentos lançados pelo magistrado de origem no que tange ao suposto envolvimento do paciente no roubo relativo à Fazendo São Leopoldo, situada na cidade de Campo Verde/MT. Confira-se:

“(...) Em relação ao delito praticado em desfavor da Fazenda São Leopoldo, a autoridade policial trouxe aos autos nas fls. 980/ 1114 e 1665 do IP elementos suficientes a demonstrar a ação da organização criminosa.

Consta que, em 13/02/2019, vários criminosos armados invadiram a Fazenda São Leopoldo, rendendo o proprietário e todos os funcionários, os quais foram amarrados e ficaram trancados em um dos cômodos da casa, enquanto eram subtraídos mais de 150 animais, além de veículos, máquinas, rolos de arames e equipamentos, cujo prejuízo sofrido foi de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

A
vítima narrou que conseguiu ver alguns dos criminosos, descrevendo que um deles era baixo e tinha barba cerrada, e que visualizou uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata
.

No outro dia da ação criminosa, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Várzea Grande
logrou êxito em prender o representado Luan Adriano de Oliveira com alguns dos rolos subtraídos, além de uma arma de fogo
(B.O. 2019.49792 – fls. 1075), identificando, ainda, que
ele possuía uma Toyota Hilux, com as mesmas características
. Além disso,
a fisionomia do representado Luan era semelhante àquela descrita pela vítima que, em reconhecimento fotográfico, prontamente o reconheceu
. (...)

Em investigação, descobriu-se que parte dos animais roubados da Fazenda São Leopoldo passaram pela propriedade dos “irmãos Meira” (Edinho e Paulo), conforme asseverado pelo motorista da transportadora que fez o frete dos animais e pela própria caseira da fazenda dos representados (fls. 444/488 do inquérito policial).

Registre-se, ainda, que a numeração da falsa Guia de Transporte Animal – GTA (89027 H), encontrada com o Sr. Nelson Borges Domingues, motorista que realizava o transporte do gado, era a mesma da GTA falsa utilizada no furto da Fazendo Rio da Casca (fls. 468, 145 e 146 do IP), restando demonstrado que os representados João Barroso, Roque e, provavelmente,
Luan Adriano participaram da atividade criminosa
(...)”
(id. Num. 57392973 – Pág. 11/12, colacionado no HC no 1019231-18.2020.8.11.0000).

Desse modo, tem-se que o aludido contexto fornece indícios de envolvimento do paciente na trama delitiva, de modo que há, na decisão atacada, suficiente delimitação do contexto criminoso, substanciando o
fumus comissi delicti
exigível à decretação de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize ou desqualifique a narrativa supratranscrita.

Em acréscimo, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado em tópicos distintos, de modo a não ser possível verificar a aventada ausência de individualização da conduta do paciente, destacadamente à luz da
autoria coletiva
e da
complexidade
do caso (Nesse sentido: STJ. HC 518.293/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 16/03/2020).

Em outras linhas, constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, visando a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, além de se vislumbrar a necessidade de manutenção das medidas por conveniência da instrução criminal e para a garantia de aplicação da lei penal, tudo sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e artigo 315 do CPP, conforme transcrito abaixo:

“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que
a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida

Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo

Santana,
todos os demais representados possuem antecedentes criminais
, conforme

se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019).

Além disso,
quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem

por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado
.

Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as

informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo,

vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de

averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o

cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias a resguardar os criminosos

(...)”
(id. Num. 57392973 – Pág. 53/54, colacionado no HC no 1019231-18.2020.8.11.0000).

Ademais, salienta-se que em detida consulta realizada através do Sistema Institucional
Primus
, apurou-se que o paciente possui fichas criminais, de modo que sua prisão cautelar deve ser mantida ante o forte risco da reiteração delitiva. Vejamos: PEP 14881-77.2017.811.0042 – (Código: 20000755) – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT; Processo 26025-42.2015.811.0002 – (Código: 427641) – 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT; Processo 3223-11.2019.811.0002 – (Código: 568890) – 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, circunstâncias que atraem a inteligência do enunciado no 06 da TCCR desta Corte de Justiça.

Em sede policial o próprio paciente informou que,
“
responde judicialmente por dois procedimentos

de furtos
, sendo um de um caminhão e outro de
uma cabeça

de gado
, este ocorrido no município de Várzea Grande MT,

já tendo sido condenado, convertido em prestação de

serviços à comunidade”
(id. Num. 65842470 – Pág. 03).

Com efeito, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Ademais, não se deve abandonar a

relação circular

existente entre parte e todo, – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes –, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas,

em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.

Em casos como o presente, pois, a análise dos (supostos) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar de a unidade caracterizada pelo fato estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam.

Apenas juntos o são!

Por outro lado, malgrado o impetrante ter destacado que o paciente ostenta predicados favoráveis,

prevê o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Destarte, referidas circunstâncias indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (artigo 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas elencadas no artigo 319, do CPP, as quais não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021